Tribunal: STF
Processo: HC 114208
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Habeas corpus. 2. Paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de receptação e condução de automóvel sem habilitação. 3. Prisão preventiva. 4. Excesso de prazo da custódia cautelar. Inércia do aparelho estatal. 5. Constrangimento ilegal configurado. 6. Ordem concedida para tornar definitiva a liminar.